Tribunal: TJPA
Processo: 0013557-84.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013557-84.2014.8.14.0006

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. RETROATIVA. PRAZO CONFIGURADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 109 E 117 CP. SÚMULA 146 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. DE OFÍCIO DECLARA A PRESCRIÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso e,
de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAÚJO, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Noticia a peça acusatória que no dia 26 de setembro de 2014, por volta de 12h, o apelante foi preso em flagrante na posse de 13 (treze) petecas de maconha.

Foi denunciado e condenado pela prática do crime de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Existe nos autos uma questão prejudicial da análise do mérito, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, que não foi ventilada pela defesa do apelante. Portanto, a configuração prejudica o pedido meritório, razão pela qual não conheço do apelo, mas de ofício passo à análise da extinção da punibilidade.

Primeiramente, aponto que o crime foi cometido em 26 de setembro de 2014.

A denúncia foi recebida em 15/12/2014 (ID 9432157), conforme atesta a Juíza Giovana de Cássia, em sua decisão de revogação da prisão preventiva.

Saliento que o apelante foi condenado, em 22 de abril de 2020, pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto (ID 9432173).

De acordo com o art. 109 do CP, inciso V, prescreve em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano e não excede a 02 (dois) anos.

De acordo com o primeiro marco interruptivo da prescrição ocorreu com o recebimento da denuncia (15/12/2014), o segundo com a publicação da sentença (22/04/2020), e a ocorrência do crime (26/09/2014), art. 117, do CP.

Em razão do
quantum
da pena aplicada, que não excedeu a 02 (dois) anos, o crime prescreveu no intervalo entre do recebimento da denuncia e publicação da sentença {05 (cinco) anos e 08 (oito) meses}, que teve prazo superior aos 04 (quatro) anos previstos no art. 109, inciso V, do CP

A Sumula 146 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a prescrição da ação penal se regula pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

Portanto, configurada a prescrição, na modalidade retroativa, entre a recebimento da denúncia e a publicação da sentença, fica prejudicada a análise do pedido absolutório.

Diante do exposto, não conheço do apelo e
de oficio declaro extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado
. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/07/2022